Tribunal: TJPA
Processo: 0046488-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046488-65.2013.8.14.0301

APELANTE: GPG FELICIO COMERCIO E REPRESENTACOES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por GPG Felicio Comércio e Representações contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito movida em face do Banco Bradesco S.A.

2.

A parte autora alegou a existência de cláusulas abusivas em contrato bancário, incluindo juros excessivos, capitalização indevida, tarifas abusivas e cláusula-mandato, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais, a repetição do indébito, a exclusão da negativação e indenização por danos morais.

3.

A sentença afastou a alegação de abusividade, reconhecendo a regularidade das cláusulas contratuais e a inexistência de cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se houve capitalização indevida de juros; (iii) verificar a legalidade das tarifas bancárias e da comissão de permanência; (iv) determinar se a negativação do nome da recorrente deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), sendo permitida a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa de 12% ao ano, desde que não se caracterize abuso manifesto (STJ, REsp nº 1.061.530/RS). No caso, a taxa aplicada está dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6.

A capitalização de juros é admitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula nº 539 do STJ. No contrato em questão, há previsão expressa de capitalização, tornando-a legítima.

7.

As tarifas bancárias cobradas são permitidas, nos termos da Súmula nº 566 do STJ, e a tarifa de cadastro é válida para contratos firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007. Não há comprovação de cobrança indevida.

8.

A comissão de permanência pode ser exigida, desde que não cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual, nos termos da Súmula nº 472 do STJ. No caso, não houve cumulação indevida desse encargo.

9.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme Súmula nº 380 do STJ. Para impedir a negativação, seria necessário o depósito do valor incontroverso da dívida, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura, salvo abuso manifesto.

2.

A capitalização de juros em contratos bancários posteriores a 31/03/2000 é válida se houver previsão expressa.

3.

A cobrança de tarifas bancárias e comissão de permanência é lícita, desde que observados os requisitos estabelecidos pelo STJ.

4.

A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede a negativação do seu nome, salvo depósito do valor incontroverso.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 22.626/33; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmulas nº 380, 472, 539 e 566.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GPG Felicio Comércio e Representações
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A
.

Na ação originária, a parte autora alegou que mantém contrato de conta corrente junto ao banco recorrido e que, ao longo dos anos, contraiu diversos empréstimos, acumulando dívidas que se tornaram impagáveis devido à cobrança de juros excessivos, tarifas abusivas e cláusulas contratuais desvantajosas. Sustentou que as tentativas de renegociação foram frustradas, em razão das condições impostas pela instituição financeira.

Com base nessas alegações, pleiteou:

(i) A revisão das cláusulas contratuais, com a declaração de nulidade das disposições abusivas;

(ii) A redução dos juros aplicados, adequando-os à média do mercado;

(iii) O afastamento da capitalização de juros, salvo se expressamente pactuada;

(iv) A repetição do indébito, com devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados;

(v) A exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA);

(vi) A condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais

.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que não foi comprovada a abusividade das cláusulas contratuais ou a cobrança de encargos ilegais. Destacou, ainda, que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para afastar a caracterização da mora, o que impediria a exclusão da negativação

.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que:

(i) As cláusulas contratuais impugnadas são abusivas, pois estabelecem juros excessivos e tarifas indevidas;

(ii) O banco não comprovou a regularidade das cobranças, devendo ser reconhecida a ilegalidade dos encargos aplicados;

(iii) A negativação de seu nome deve ser afastada, pois a simples propositura da ação revisional descaracterizaria a mora;

(iv) Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos, com base na repetição do indébito
.

Em contrarrazões, o banco apelado requereu a manutenção da sentença, reiterando seus argumentos e enfatizando que não há qualquer abusividade nas cláusulas contratuais, uma vez que os encargos estão dentro dos limites permitidos pelo ordenamento jurídico
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Mérito

A controvérsia posta em juízo diz respeito à ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, ajuizada pela recorrente GPG Felicio Comércio e Representações contra o Banco Bradesco S.A., com a alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes, tais como capitalização de juros, cláusula-mandato, cobrança de tarifas e juros acima da média do mercado, pleiteando, ainda, a repetição do indébito e indenização por danos morais
.

A sentença de primeiro grau julgou
improcedente
o pedido, reconhecendo a
legalidade das cláusulas contratuais
, especialmente no que tange à cobrança de juros remuneratórios, capitalização, comissão de permanência e tarifas bancárias, afastando, assim, a existência de abusividade por parte da instituição financeira
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros remuneratórios previsto na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), salvo demonstração de abuso manifesto.

No caso dos autos, a sentença analisou todas as cláusulas impugnadas pela parte autora e concluiu que:

Os juros remuneratórios aplicados não ultrapassaram a média de mercado divulgada pelo Banco Central, razão pela qual não há abusividade a ser reconhecida
;

A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no contrato em questão, conforme entendimento do STJ na Súmula nº 539
;

A cláusula-mandato não foi identificada no contrato juntado aos autos, e sequer foi comprovada sua utilização indevida em desfavor da recorrente
;

A comissão de permanência é válida, desde que não seja cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual, o que foi respeitado no presente caso
;

As tarifas bancárias cobradas são legítimas, conforme entendimento do STJ na Súmula nº 566, que permite a cobrança da tarifa de cadastro nos contratos bancários firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007
.

Diante desse contexto, revendo seus termos, entendo que não há fundamento jurídico para a revisão contratual pleiteada, tampouco para a repetição de indébito, visto que não ficou demonstrada a cobrança indevida de valores.

Veja-se que a questão da capitalização mensal de juros em contratos bancários já foi amplamente debatida nos Tribunais, culminando na edição das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõem:

Súmula 539:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Nesse sentido:

“(...) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p⁄ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08⁄08⁄2012, DJe 24⁄09⁄2012). (...) (TJES, Classe: Apelação, 24110222403, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 03⁄12⁄2013, Data da Publicação no Diário: 11⁄12⁄2013) (...)”.

A inferência matemática em questão importa reconhecimento da previsão expressa de capitalização mensal de forma a permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, senão veja-se:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (REsp n. 973827⁄RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8⁄8⁄2012, DJe 24⁄9⁄2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC⁄1973). (...) (AgRg no AREsp 586.987⁄RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄05⁄2016, DJe 30⁄05⁄2016)

(...) 2 - Tal posição se coaduna com a do Superior Tribunal de Justiça, que, à respeito, firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000 (em vigor como MP 2.170-36⁄2001), desde que expressamente pactuada."

Outrossim, impende observar que
as instituições financeiras não se submetem às disposições da Lei de Usura (Decreto nº 22.626⁄33)

e à limitação da taxa a 12% a.a., de forma que a redução dos juros somente pode ocorrer se estiverem fixados em patamar abusivo
, tendo por base a orientação prestada pelo C. STJ, senão, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO À MÉDIA DO MERCADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO - RECURSO PROVIDO.
1. O fato do contrato bancário estabelecer a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não traduz, por si só, abusividade apta a possibilitar a revisão das taxas contratadas, uma vez que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações previstas na lei de usura (Decreto nº 22.626⁄33).
(...) (TJES, Classe: Apelação, 24080281579, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 17⁄12⁄2014)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO DE DETERMINADAS MATÉRIAS FAVORÁVEL AO APELANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. inviabilidade. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA EQUITATIVA. APELO IMPROVIDO. SENTENça MANTIDA. (...)
2 - No que tange à fixação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626⁄33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. Inocorrência de onerosidade excessiva quanto à taxa de juros remuneratórios.
3 - Recurso parcialmente conhecido e improvido (...) (TJES, Classe: Apelação, 23100009184, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 15⁄12⁄2014).

Como bem pode se perceber, a taxa média de mercado não é o patamar máximo para fixação do percentual de juros remuneratórios, mas é um parâmetro para aferição do limite de tolerância que justifique a revisão judicial.

Nesse mesmo sentido:

(...) Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo- se observar uma tolerância a partir daquele patamar
,
de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso
(...) (AgRg no REsp 1056229⁄MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02⁄09⁄2014, DJe 17⁄09⁄2014)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), de que a revisão das taxas de juros remuneratórios só é admitida em casos excepcionais, quando comprovada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Em consulta às taxas médias de mercado à época da celebração do contrato, observa-se que a taxa praticada pelo banco recorrido não ultrapassa significativamente os índices médios divulgados pelo Banco Central
.

Assim, ausente a demonstração de abusividade flagrante, inexiste fundamento para acolher o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios.

O recorrente também questiona a cobrança da
comissão de permanência
, alegando sua
incompatibilidade com outros encargos moratórios
.

A Súmula 472 do STJ estabelece que a comissão de permanência não pode ser cobrada cumulativamente com juros moratórios, multa contratual ou correção monetária.

A análise dos autos demonstra que não houve a cumulação indevida desse encargo, o que reforça a validade da cláusula contratual impugnada
.

Dessa forma, não há qualquer ilicitude na cobrança da comissão de permanência nos moldes pactuados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. A eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte, nos autos do REsp. 1.061.530/RS. 2. O parâmetro abstratamente eleito pela Corte de origem não vincula o STJ nem deve prevalecer sobre o pactuado, especialmente em caso como o presente, em que as prestações do mútuo foram prefixadas, de modo que não havia como o consumidor alegar desconhecimento da dívida assumida 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2159094 RS 2022/0202022-6, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central ter sido tomada como referencial útil para o controle da abusividade ( REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022), não foi o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado que conduziu o Tribunal a quo a concluir pela existência de abuso no caso concreto, senão a circunstância de o consumidor ter sido colocado em desvantagem exagerada ( REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). Incide a Súmula n. 83/STJ. 2. O entendimento no sentido da abusividade da taxa de juros praticada no caso concreto se deu mediante a análise do contrato revisado, de sorte que a modificação do acórdão demandaria o reexame de matéria fático-probatória e das cláusulas contratuais, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2175567 RS 2022/0228859-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

No que tange à manutenção do nome da recorrente nos cadastros restritivos de crédito, o STJ editou a Súmula nº 380, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Para que a negativação fosse afastada, a recorrente deveria comprovar o preenchimento de três requisitos cumulativos: ajuizamento da ação discutindo o débito; fundamentação baseada em jurisprudência consolidada do STJ ou STF, com evidências do fumus boni iuris; e depósito do valor incontroverso da dívida
.

No caso em análise, não há comprovação de que o valor incontroverso tenha sido depositado pela recorrente, razão pela qual não há impedimento para a manutenção da negativação.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo
integralmente a sentença recorrida
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025